Tribunal: TCU
Processo: 024.834/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Acompanhamento do projeto de implementação da Plataforma de Gestão Integrada dos Imóveis Públicos Federais (SPUNet).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Relatório de Acompanhamento do projeto de implementação da Plataforma de Gestão Integrada dos Imóveis Públicos Federais (SPUnet), conduzido pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar à Secretaria de Patrimônio da União, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. informe as medidas adotadas para cumprir as ações informadas no Plano de Gerenciamento de Projeto preliminar encaminhado ao Tribunal durante a fiscalização relacionadas aos desligamentos completos dos sistemas Spiunet e Siapa, previstos, respectivamente, para 30/9/2025 e 31/12/2026; 9.1.2. elabore relatório de custos acumulados de desenvolvimento do SPUnet, por produto/módulo, desde 2022; 9.1.3. efetue estimativa de custos do projeto da plataforma, por produto/módulo, até o fim de 2026; 9.1.4. realize revisão do Plano de Gerenciamento do Projeto, para que inclua: 9.1.4.1. subprojeto específico de geoinformação, independente e complementar ao Subprojeto de Integração de Cadastros, detalhando os produtos envolvidos, os benefícios esperados e o cronograma da iniciativa, de forma clara e coordenada; 9.1.4.2. descrição clara do Subprojeto de Integração de Cadastros, incluindo as premissas adotadas para padronização, validação e saneamento da base de dados dos imóveis federais, além do cronograma de sua implementação. 9.2. determinar à Secretaria de Patrimônio da União que apresente, no prazo de 90 (noventa) dias, as medidas adotadas para a implementação das recomendações acima; 9.3. recomendar ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que priorize e acompanhe a execução do Plano de Gerenciamento do Projeto relativo à plataforma SPUnet, garantindo a provisão de recursos humanos e orçamentários para que as migrações dos sistemas de gestão de imóveis sejam executadas conforme cronograma estabelecido; 9.4. informar o teor desta deliberação e do relatório completo da unidade técnica e seus respectivos apêndices ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e à Secretaria de Patrimônio da União; 9.5. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.